Tribunal: TJMT
Processo: 1000385-10.2017.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000385-10.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BENEDITO MORAIS - CPF: 205.985.131-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), BENEDITO MORAIS - CPF: 205.985.131-91 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), RICARDO JOSE MORAIS - CPF: 912.898.311-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO PROMOVENTE, CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVIDA E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – COMPROVAÇÃO – NEGATIVA DOS ENTES PÚBLICOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO AO CUSTEIO DO PROCEDIMENTO - INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO E DO PROMOVENTE - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PELO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – DESCABIMENTO – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO – PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS -SENTENÇA PROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSO DO PROMOVIDO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

Quanto ao apelo do promovente destaco que não há nos juizados especiais condenação em custas e honorários no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, restando prejudicado o recurso interposto pelo autor.

Sentença mantida.

Recurso do promovido desprovido.

Recurso do autor prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial para condenar os promovidos (Estado e Município de Sinop) solidariamente,
a disponibilizarem para a parte requerente procedimento de Angioplastia com Stent de Carótidas Internas Bilateral
, conforme a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis”
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente procedimento de Angioplastia com Stent de Carótidas Internas Bilateral. Por conseguinte,
CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID no
4630482, e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, verbis: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

No que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, também, NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação conferida ao art. 134, “caput”, da CF/88, aquela instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita”.

O Município nas razões do recurso, alegou a necessidade de reforma da sentença ao argumento que não possui responsabilidade para arcar com o custo do procedimento do promovente, vez que a solidariedade da responsabilidade pelo acesso à saúde não é irrestrita, ainda mais quando se trata de tratamento cirúrgico de alto custo e alta complexidade.

Requereu o provimento do recurso e a exclusão do Município quanto a condenação imposta.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

A parte promovente em suas razões recursais, por meio da Defensoria, requereu a condenação do ente ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Houve manifestação do Ministério Público no ID 35828496, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, pretende a parte autora que as promovidas (Estado de Mato Grosso e Município) sejam compelidas em realizar procedimento cirúrgico de Requerente procedimento de Angioplastia com Stent de Carótidas Internas Bilateral.

Com a inicial, fora juntado relatório médico que atesta a necessidade do procedimento em caráter de urgência.

Importante registrar que apenas o Município recorreu visando a improcedência da ação por inexistir solidariedade entre os entes da federação para o cumprimento da obrigação imposta.

Em que pese os termos da oposição das razões recursais entendo que o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, nos termos do art. 196, da Constituição Federal, que dispõe que o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

As alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

No que se refere aos honorários advocatícios em sede de segundo grau, destaco a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AR 1937 AgR, Relator(a):

Min. GILMAR MENDES que reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da DEFENSORIA PÚBLICA ainda que atue contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, em virtude da autonomia funcional, administrativa e orçamentária que lhe foi conferida após as emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

Quanto ao pedido do autor em sede recursal de condenação dos Entes Públicos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública em sede de primeiro grau, esclareço que os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência pelo Tribunal de Justiça, sendo incabível tal pleito, posto que não há nos juizados especiais condenação em custas e honorários de sucumbência no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, restando prejudicado o recurso interposto pelo autor.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95,
restando prejudicado o recurso do promovente.

Condeno a parte Recorrente Município ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020